Tribunal: TJBA
Processo: 8158873-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158873-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JESSINEIA PAIXAO BONIFACIO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1. A apelação deve, para ser conhecida, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Se a sentença indefere a petição inicial por considerar que o valor atribuído à causa não guardava relação com o valor dos pedidos e que teria sido atribuído de forma exorbitante e aleatória apenas para fugir à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e permitir a tramitação na justiça comum, a apelação, para ser conhecida, precisaria defender que a petição inicial estava correta e que o valor da causa havia sido atribuído corretamente. 3. Se a autora, todavia, não o defende, esperando que o Tribunal, em verdade, corrija o valor da causa, termina por reconhecer que a sentença estava totalmente correta. Desta forma, sua apelação não pode ser conhecida não apenas por ausência de dialeticidade (CPC, art. 932, III) como, sobretudo, por conta da aceitação tácita da sentença (CPC, art. 1.000). Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos 8158873-07.2024.8.05.0001, em que é agravante JESSINEIA PAIXÃO BONIFÁCIO e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça